Tribunal: TJSP
Processo: 2041969-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça.
Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.
Documentos juntados comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Agravante que recebeu proventos líquidos em outubro de 2023 em quantia inferior ao equivalente a três salários-mínimos. Imóvel gerador das despesas condominiais que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça.
Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.
Documentos juntados comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Agravante que recebeu proventos líquidos em outubro de 2023 em quantia inferior ao equivalente a três salários-mínimos. Imóvel gerador das despesas condominiais que foi adquirido pelo agravante, o qual ajuizou ação de resolução contratual contra a construtora em razão da dificuldade de pagamento das parcelas.
RECURSO PROVIDO.